Tribunal: TJDFT
Processo: 0722091-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722091-73.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANA BRUM LIMA DA ROCHA, FERNANDA CONDE MOURAO APELADO: FERNANDA CONDE MOURAO, ROSANA BRUM LIMA DA ROCHA DESPACHO Intime-se a ré/apelante, ROSANA BRUM LIMA DA ROCHA, para, caso queira, manifestar-se a respeito da preliminar suscitada em contrarrazões, referente ao recebimento do recurso de apelação da recorrente apenas no efeito devolutivo (ids. 25956601 e 26394478), bem como a respeito da manifestação apresentada pela autora no id. 26394477. Intime-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora